Tribunal: TJES
Processo: 5013587-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013587-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013587-64.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DAIANE DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, NO DIA 10/06/2021, AO SENTIR DORES NO PEITO E FORMIGAMENTO NO BRAÇO ESQUERDO, SE DIRIGIU ATÉ À UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JABOUR. NO ENTANTO, AO CHEGAR NA REFERIDA UNIDADE, FOI INFORMADA DE QUE NÃO HAVIA MÉDICO PARA REALIZAR SEU ATENDIMENTO, MOTIVO PELO QUAL FOI ATÉ À UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA ORTIZ, NA QUAL TAMBÉM NÃO FOI ATENDIDA POR AUSÊNCIA DE VAGA PARA “ENCAIXE”. POSTERIORMENTE, RETORNOU À UNIDADE DO BAIRRO JABOUR, MAS, NOVAMENTE, TEVE SEU PEDIDO DE ATENDIMENTO NEGADO. EM RAZÃO DISSO, ADUZ QUE RESOLVEU IR ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DO SUÁ. DURANTE O TRAJETO, PASSOU MAL E FOI SOCORRIDA POR UMA PESSOA QUE PASSAVA NO LOCAL, SENDO LEVADA AO HOSPITAL SANTA ÚRSULA. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. APESAR DE A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO SER OBJETIVA, CABE À PARTE AUTORA DEMONSTRAR O DIREITO QUE LHE ASSISTE OU APRESENTAR PROVA MÍNIMA COMPATÍVEL COM SEU PEDIDO. NO ENTANTO, A AUTORA APENAS APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. ALÉM DISSO, NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE OS PEDIDOS DE ATENDIMENTO FORAM NEGADOS OU QUE HOUVE ATENDIMENTO NO HOSPITAL SANTA ÚRSULA. ASSIM, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
NÃO SE VERIFICAM OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, A FIM DE QUE O MUNICÍPIO POSSA SER CONDENADO”
, VEZ QUE A “
AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, COMO PRECEITUA O ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)